Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705553-86.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPERIUM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 – Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame o pedido de reforma veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade. 2 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso em julgamento, a controvérsia instalada dispensa a oitiva de testemunhas. É consenso entre as partes a formulação de acordo e aditamento do contrato em que se estabeleceu novo preço pelo quilo fornecido de gás e restituição dos valores pagos a mais a partir da avença. A própria ré apelante reconhece em sua contestação o acordo que ensejou o crédito da autora. Assim, os documentos carreados aos autos são suficientes para análise dos pedidos iniciais, estando o feito devidamente instruído para o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, inciso I do CPC. Desnecessária, pois, a prova, de modo que acertado o indeferimento da sua produção. Preliminar rejeitada. 3 – Nulidade da sentença. Defeito na fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, de modo que não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita. 4 – Falta de interesse de agir. Não ocorrência. O interesse de agir corresponde à necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. No caso, o autor busca o pagamento de restituição do excesso de valores pagos pelo fornecimento de gás pela ré. Os documentos colacionados demonstram a relação jurídica estabelecida entre as partes e o reconhecimento do crédito devido ao autor, assim como a inadimplência da demandada. Ressai patente, portanto, o interesse processual do autor quanto ao exercício do direito de ação. 5 – Restituição do indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Sobre o tema, segundo tese fixada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 600.663/RS, para atrair obrigação de pagamento dobrado, na forma da legislação consumerista, não é necessário que a cobrança indevida decorra de elemento volitivo do prestador de serviço (má-fé), bastando apenas a conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em julgamento, comprovada a cobrança excessiva da taxa de manutenção, fora do indicie de correção previsto no contrato, bem como inexistência de engano justificável, é devida a repetição do indébito ao autor, de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. No caso, a ré continuou realizando cobrança excessiva pelo fornecimento de gás mesmo após ter se comprometido com o novo preço segundo acordo firmado com o autor, desde pelo menos agosto de 2021, quando da assinatura do termo de aditivo. A falha no sistema de informática não justifica a cobrança excessiva a partir da renegociação do preço. Inexistindo engano justificável, é devida a repetição em dobro do indébito. 6 – Atualização monetária. Juros de mora. Por se tratar de dívida líquida e com previsão de vencimento certo, a mora é ex re e independe de interpelação do credor, nos termos do art. 397 do Código Civil, de forma que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do vencimento da obrigação inadimplida. 7 – Critério de fixação. Segundo art. 406 do Código Civil “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento em Recurso Especial repetitivo (REsp n. 1.110.547/PE), Tema 112, no seguinte sentido: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. No caso dos autos, considerando que a cláusula 8.1 do contrato prevê correção monetária pela taxa SELIC, necessária a reforma parcial do julgado para determinar esse índice a ser adotado para atualização monetária do valor devido. 8 – Litigância de má-fé. A conduta da ré de manejar recurso contra a sentença configura apenas regular exercício do direito que entendia possuir, sem incidir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ausência de demonstração do fato que enseje a litigância de má-fé. 9 – Recurso conhecido e provido, em parte. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 58515545. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não há falar em repetição do indébito, pois a recorrente, pautada no princípio da boa-fé processual e em respeito à lealdade, não negou a existência de crédito em favor da demandante, porém, este ainda não era vencido quando da propositura da ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56059565): "(...) No caso dos autos, as partes firmaram contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo por tubulação em 8/01/2018, com duração de sessenta meses, ao preço inicial de R$ 4.600,00 por tonelada, com reajustes automáticos a cada doze meses ou quando os custos de matéria prima e incidência de tributos aumentarem de preço (ID 54239787). Em 2/08/2021 as partes negociaram a redução do então valor cobrado com reajustes, o que resultou no aditivo do contrato com preço do gás de R$ 5.250,00 por tonelada (ID 54239788). No e-mail de ID 54239789, a ré reconhece saldos de parcelas pagas a mais pela autora após a renegociação do preço cobrado pelo quilo do gás, referente ao período de 22/06/2021 a 27/10/2021, anunciando a restituição a partir de janeiro de 2022 de forma parcelada. Contudo, conforme salientado pela ré em sua contestação, somente foi possível iniciar a compensação dos valores devidos em março de 2022 (ID 54241585 - pág. 3 e 4). Além disso, ela reconhece o crédito da autora e ressalta que a emissão de sete faturas com o preço antigo ocorreu em razão de falha no sistema interno de informática (ID 54241585 - pág. 6). Desse modo, restou comprovada conduta contrária a boa-fé objetiva, uma vez que a ré continuou realizando cobrança excessiva pelo fornecimento de gás mesmo após ter se comprometido com o novo preço segundo acordo firmado com o autor, desde pelo menos agosto de 2021, quando da assinatura do termo de aditivo. Conforme bem registrado na sentença recorrida, a falha no sistema de informática não justifica a cobrança excessiva a partir da renegociação do preço." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.” (EAREsp 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021